Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. FORTUITO EXTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço da ré/recorrida; (ii) dever de indenizar; e (iii) direito dos autores à indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo aos autores a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. Os autores adquiriram passagens aéreas de voo operado pela ré, trecho Maringá (PR) - Brasília (DF), com conexão em São Paulo (SP), para o dia 30/07/2024 (ID 70963989 - Pág. 2). O horário do primeiro trecho não foi observado pela companhia aérea e os autores perderam o voo de conexão e, embora reacomodados em outro voo, suportaram o atraso de aproximadamente 8 (oito) horas (ID 70964167 - Pág. 10). Sustentam que não foram prestadas a assistência material e as informações devidas após o cancelamento do voo, ocasionando a perda de compromisso profissional.
7. Segundo o contexto probatório, a ré demonstrou que o atraso do voo referente ao primeiro trecho foi decorrente de condições meteorológicas adversas, conforme as telas do sistema METAR - Meteorological Aerodrome Report (ID 70964167 - Pág. 6/7), prova não impugnada pelos autores.
8. E o fortuito externo, relativo às condições meteorológicas desfavoráveis, rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade da empresa aérea pelos danos reclamados pelos passageiros.
9. Outrossim, a empresa transportadora prestou assistência material aos autores, providenciando vouchers refeição de valores compatíveis com o tempo de espera (ID 70964167 - Pág. 11), assim como a reacomodação em voo de outra companhia aérea, na primeira oportunidade, nos termos do art. 28, I, da Resolução da ANAC no 400/2016. No mesmo sentido: Acórdão 1743106, 0702367-63.2023.8.07.0006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023.
10. Destarte, afastada a responsabilidade da ré, por força do fortuito externo, a pretensão indenizatória dos autores carece de amparo legal, importando destacar que os autores não comprovaram o compromisso perdido em razão do atraso do voo, assim como não consideraram eventos previsíveis no transporte aéreo e não adotaram antecedência segura entre o horário do desembarque e do suposto compromisso. No mesmo sentido: Acórdão 1347395, 07463880220208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: ANAC, Resolução no 400/2016, arts. 27 e 28. I.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT: Acórdão 1347395, 07463880220208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1743106, 0702367-63.2023.8.07.0006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023